Tribunal: TJBA
Processo: 8008809-39.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8008809-39.2024.8.05.0080

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s):
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA,
ESTER CERQUEIRA TEIXEIRA

EMBARGADO: MARIA LUISA SOUSA WEBER
e outros

Advogado(s):
ESTER CERQUEIRA TEIXEIRA, J
OSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. NATUREZA DO CONTRATO, PROVAS ATUARIAIS E DANOS MORAIS. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ANALISADAS E RESOLVIDAS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS (ART. 1.022 DO CPC). RISCO DE CANCELAMENTO QUE NÃO GERA DANO MORAL IN RE IPSA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de Declaração opostos por Qualicorp, Central Nacional Unimed e pela consumidora contra acórdão que deu parcial provimento à apelação das fornecedoras apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo o reconhecimento da abusividade do reajuste anual e a substituição pelos índices da ANS. As operadoras alegam omissão quanto à análise da natureza do contrato coletivo e das provas atuariais. A autora alega contradição/omissão quanto à exclusão dos danos morais, face ao risco de cancelamento do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há uma questão em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao considerar abusivo o reajuste desprovido de prova atuarial clara e ao considerar que o mero risco de cancelamento em virtude da cobrança não gera dano extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos cálculos atuariais e da natureza do contrato, concluindo pela abusividade do aumento diante da ausência de provas objetivas do desequilíbrio contratual que onerassem excessivamente a consumidora. A adoção de tese jurídica contrária à pretendida pelas empresas não configura omissão.

Da mesma forma, a análise da exclusão dos danos morais foi clara ao definir a situação como mero descumprimento contratual. Os documentos apontados nos autos não comprovam a efetiva recusa de atendimento ou cancelamento abrupto, mas apenas a comunicação do risco, o que não tem o condão de gerar dano moral indenizável in re ipsa.

A pretensão de modificar o resultado revela o mero inconformismo com o julgamento e a tentativa de reanálise do mérito, incabível em sede de embargos. O prequestionamento da matéria foi explicitamente assegurado no acórdão embargado, tornando desnecessária a oposição de aclaratórios para tal fim. Inexistentes os vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma de entendimento adotado clara e motivadamente pelo Colegiado. Não há omissão ou contradição quando o órgão julgador afasta a condenação por danos morais ao constatar que o mero risco de cancelamento de plano de saúde em razão de reajuste abusivo, sem a efetiva negativa de cobertura médica, configura apenas transtorno de ordem contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8008809-39.2024.8.05.0080, nos quais figuram como Embargantes e Embargados simultaneamente
QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
MARIA LUISA SOUSA WEBER.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA